Tribunal: TJES
Processo: 0001173-31.2015.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-31.2015.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERIO JOSE VERLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. OMISSÃO VERIFICADA. PROVIMENTO.

1. Existente a omissão relativa à ausência de arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

2. Embargos de Declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001173-31.2015.8.08.0068

EMBARGANTE: NERIO JOSE VERLI

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para a apresentação de recurso de apelação. Aduz o defensor dativo que não houve fixação de honorários advocatícios por sua atuação perante o segundo grau de jurisdição.

Conforme se extrai dos autos digitalizados ao ID 8507898, à fl. 207, o Dr. Wilen de Barros, OAB/ES 29.362 foi nomeado como defensor dativo, oportunidade em que apresentou razões de apelação em favor do réu.

Em relação à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF).

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC combinado com o art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação na defesa do réu neste grau de jurisdição, o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios em favor do Dr. Wilen de Barros, OAB/ES 29.362.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder provimento ao recurso.